Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701894-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OROZIMBO GONCALVES CANDIDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Agravo de instrumento interposto por OROZIMBO GONCALVES CANDIDO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz o Agravante que seria injusta a cobrança do débito de IPVA referente ao veículo Camionete GM/S10, C. Aberta, Ano Fabricação/Modelo: 1995/1995, Gasolina, Cor Preta, Placa: JEG-6789, Chassi: 9BG124ARSSC904994 e Renavam: 00640255582, porque não é e nunca foi proprietário do referido veículo. Portanto, não possui relação jurídico-tributária com o Distrito Federal, o que impossibilita a cobrança e protesto da dívida. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativo e também por não ter a parte autora relacionado protesto com a respectiva certidão de dívida ativa. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou a urgência do direito. Se mostra necessário que ao Distrito Federal seja dada a oportunidade de demonstrar a propriedade do bem, a justificar o lançamento tributário, o que ocorrerá com a apresentação da respectiva peça de defesa. Ou seja, a probabilidade do direito no caso decorre da narrativa argumentativa da parte autora, sem maior ou menor verossimilhança quando confrontada com a presunção de legitimidade do lançamento tributário em seu desfavor. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo que o contribuinte deposite o montante integral do imposto e obtenha a suspensão de sua exigibilidade (CTN, art. 151, II). Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.